Tribunal: TJMT
Processo: 1013274-27.2020.8.11.0003
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013274-27.2020.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[THEREZA VIEIRA MOREIRA - CPF: 353.491.741-34 (AGRAVANTE), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (AGRAVADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (REPRESENTANTE), JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA - CPF: 977.710.581-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM SEDE DE APELAÇÃO MONOCRATICAMENTE DESPROVIDA –

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO E CONTRATO FRAUDULENTO –QUESTÃO NÃO SUSCITADA NA APELAÇÃO - INOVAÇÃO RECURSAL - INADMISSIBILIDADE - AGRAVO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE - MULTA FIXADA - RECURSO NÃO PROVIDO. "As questões levantadas apenas no âmbito do agravo interno são insuscetíveis de conhecimento, por caracterizarem indevida inovação recursal e, com isso, preclusão consumativa" (AgInt no RCD no CC 155.496/RJ, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 31/3/2020, DJe 6/4/2020).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por

THEREZA VIEIRA MOREIRA contra a decisão que, nos autos do Recurso de Apelação Civil nº 1013274-27.2020.8.11.0003 – Classe 198 – CNJ – Rondonópolis, interposto por ele, contra

BANCO CETELEM S/A, desproveu o recurso, mantendo incólume a r. sentença que,

julgou o pedido improcedente por considerar que o Banco instruiu o feito com documentação satisfatória a comprovar a existência e validade do contrato de empréstimo que originou os débitos questionados na lide, assim, condenando o autor ao pagamento de multa de 5% do valor da causa por litigância de má-fé
(cf. Id nº 130413671).

A agravante sustenta que, em sede de produção de provas o

Banco/agravado não comprovou a regularidade contratual, tampouco que o ora agravante efetivamente recebeu o valor mencionado, defende a incidência do Código de Defesa do Consumidor; ao final requer que seja dado provimento ao agravo, para reformar a decisão recorrida, julgando procedente todos os pedidos postulados na inicial (cf. Id nº 132431691
)
.

Nas contrarrazões, a agravada rechaça os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº126456174).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

No Recurso de Apelação a ora agravante suscitou unicamente, quanto à inaplicabilidade da multa de litigância de má-fé, uma vez que não agiu de forma culposa ou dolosa, com vistas a prejudicar a parte adversa (meio temerário) (Cf. Id. nº 126456171)

Contudo, neste Recurso afirma que
“inexiste nos autos o suposto contrato entabulado entre as partes, ora como pode alegar o Agravado de ter realizado um suposto pagamento de um suposto contrato (...) desta forma, cabia ao(a) Agravado(a) comprovar a regularidade da contratação (contrato entabulado entre as partes) e o recebimento do crédito do empréstimo concedido”
(Cf. Id. nº 132431691).

Desse modo, a arguição aqui apresentada não o foi na Apelação. Logo, cuida-se de inovação recursal, o que é vedado (AgRg no REsp. 809439/AL).

Assim, o Agravo Interno é manifestamente improcedente, o que impõe a cominação da multa a que se refere o art. 1.021, §4º, do CPC.

Pelo exposto, desprovejo o Recurso e aplico ao agravante a multa de 1% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2022